Tribunal: STJ
Processo: 0000001-37.1989.8.18.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977223 - PI (2025/0238891-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JERONIMO MAZURKEVICZ
ADVOGADO
: ACACIO THENORIO SOARES IRENE - PI008739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
.
CIVIL. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0c74647d-5399-4174-ab22-2798b59cda35

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977223 - PI (2025/0238891-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JERONIMO MAZURKEVICZ
ADVOGADO
: ACACIO THENORIO SOARES IRENE - PI008739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
.
CIVIL. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra
JERÔNIMO MAZURKEVICZ
decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta
Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, nos termos dos
arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o
recurso especial (fls. 450/451e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que:

(...) esclareceu a existência do cerceamento de defesa e ofensa ao
contraditório, inclusive com a juntada de jurisprudência desta Corte, conforme
trecho do agravo em recurso especial
(...)

Que não teria havido omissão porque as teses levantadas teriam sido
devidamente debatidas pela Corte Estadual, pois o acordão recorrido não
Documento eletrônico VDA52292904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:16
Código de Controle do Documento: 4245d7cf-f3f9-41a6-b4e6-15ffaae0ed47

teria se manifestado pela impossibilidade da perícia atestar o desmatamento
ocorrido e seus causadores, posto que ocorrido em 1989.
(...)

A falta de exaurimento da fase de instrução processual, notadamente da
realização da perícia judicial determinada e da audiência de instrução e
julgamento com oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais, caracteriza,
sem dúvidas, ofensa aos arts. 369, 370, 373, I e II, do
e viola o
CPC/2015
princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art.5o, LV, CF/88,
bem como o devido processo legal.
(...)

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 457/466e).
Transcorreu,
o prazo para o
in albis,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
apresentar impugnação (certidão de fl. 473e).
PIAUÍ
Não exercido o juízo de retratação (fl. 475e), os autos foram a mim
redistribuídos (fls. 483/484e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito
de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos de
que incidiriam as Súmulas ns. 7 desta Corte e, por analogia, 284 do Supremo Tribunal
Federal, segundo as quais, respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova
não enseja recurso especial" e “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (fls. 392
/395e).
Documento eletrônico VDA52292904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:16
Código de Controle do Documento: 4245d7cf-f3f9-41a6-b4e6-15ffaae0ed47

Entretanto, as razões do Agravo apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmada a não incidência dos mencionados óbices de admissibilidade, mas não
demonstrado o modo como seria possível a análise das apontadas violações, por esta
Corte, a partir da revaloração de premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e,
portanto, sem que implique o revolvimento do conjunto fático-probatório, bem como que
em seu Recurso Especial, teria havido indicação objetiva e precisa dos dispositivos de lei
federal supostamente violados pelo acórdão recorrido e, ainda, que teriam sido expostas
as razões jurídicas demonstrando a alegada ofensa (fls. 399/407e), não impugnando, de
forma específica, nenhum dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se,
de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITU O
APELO
ESPECIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.072.941/MG,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III,
art. 932,
CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do
art. 253,
STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que,
"[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos"
(AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.704.228/RS,
Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52292904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:16
Código de Controle do Documento: 4245d7cf-f3f9-41a6-b4e6-15ffaae0ed47

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Nessa linha, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 471.051/BA,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 18.11.2014;
Rel. Min.
AREsp 539.186/SP,
Benedito Gonçalves, DJe de 11.11.2014;
Rel. Min. Mauro Campbell
AREsp 613.008/MG,
Marques, DJe de 20.11.2014;
Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
AREsp 610.915/RS,
21.11.2014;
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 21.11.2014;
AREsp 567.403/PR,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 21.11.2014;
AREsp 529.356/TO,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 11.11.2014; e,
AREsp 169.336/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 04.09.2014.
AREsp 551.245/RJ,
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de admissibilidade é
casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão pelos tribunais de
2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a defesa dos interesses da
parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, os recursos
conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito do
Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o atendimento do
princípio da dialeticidade.
Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com
a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52292904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:16
Código de Controle do Documento: 4245d7cf-f3f9-41a6-b4e6-15ffaae0ed47

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.223 / PI
Número Registro: 2025/0238891-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000013719898180052 13719898180052
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JERONIMO MAZURKEVICZ
ADVOGADO : ACACIO THENORIO SOARES IRENE - PI008739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JERONIMO MAZURKEVICZ
ADVOGADO : ACACIO THENORIO SOARES IRENE - PI008739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53163803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:40
Código de Controle do Documento: 8bc8b7fd-f80f-41fa-80fa-e215129d98c9

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:40
Código de Controle do Documento: 8bc8b7fd-f80f-41fa-80fa-e215129d98c9